Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714109-48.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Desabamento de obra com resultado morte. Provas. Pena. Circunstâncias. Acordo de não persecução penal. Substituição da pena. 1 – Em recente decisão o e. STF entendeu que o ANPP pode ser celebrado em casos que estavam em andamento quando entrou em vigor a lei “anticrime”, desde que tenha sido feita até o trânsito em julgado (HC 185.913/DF). 2 - O acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do acusado, mas benefício oferecido pelo Ministério Público quando suficiente para reprovação e prevenção do crime. Se o Ministério Público, nas contrarrazões, manifestou contrário ao benefício, não é hipótese de se lhe encaminhar os autos para ofertá-lo. 3 – Cessionários de terreno e que eram proprietários e responsáveis pela obra de construção civil, que estava sendo edificada com violação ao dever de cuidado objetivo quanto à regular execução do projeto e ao necessário cumprimento das normas técnicas, tendo dado causa ao desabamento, respondem pelo crime de desabamento de obra com resultado morte. 4 - O fato de os réus reiteradamente desprezarem as ordens administrativas de interrupção das obras justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime. 5 – Comportamento da vítima que contribuiu para o resultado fatal -- mesmo sem habilitação, desempenhava atribuições exclusivas de engenheiro -- deve ser considerado na individualização da pena. 6 - Primário o segundo apelante e sem antecedentes, sendo o crime culposo, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP). 7 - Apelação do segundo apelante provida em parte. Não provida a do primeiro. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, incisos IV e V, e 397, ambos do Código de Processo Penal, e 256, parágrafo único, do Código Penal, sustentando que inexiste elemento probatório que evidencie o nexo de causalidade entre a atitude do recorrente com o crime de desmoronamento, mesmo que na modalidade culposa, tendo em vista a ausência de previsibilidade do resultado. Defende, portanto, que ante a inexistência de prova capaz de demonstrar a sua atuação, deve ser absolvido; b) artigo 258 do Código Penal, asseverando ausência de dolo, ainda que eventual, no que tange ao desabamento que gerou perigo comum. Afirma que sequer poderia prevê-lo, tampouco houve culpa, uma vez que não teria agido com negligência, imprudência e/ou imperícia, estando o resultado fora do seu controle, notadamente por não ter conhecimento técnico; c) artigo 121, § 3o, do CP, ressaltando que a responsabilidade pela edificação e construção era da engenheira, de modo que o insurgente em nada contribuiu para o desmoronamento, não sendo profissional capacitado para conduzir uma obra de tamanha importância, devendo, por essa razão, ser absolvido; d) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, alegando que não há informações sobre a sua conduta social ou personalidade, nem mesmo sobre possíveis repercussões do suposto delito, razão pela qual se deve interpretar de maneira mais favorável (in dubio pro reo) e manter a pena base no mínimo legal; e) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, sustentando que o regime de cumprimento de pena seja o aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, incisos IV e V, e 397, ambos do Código de Processo Penal, e 121, § 3o, 256, parágrafo único, e 258, todos do Código Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O mesmo óbice acima impede o seguimento do inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, 59 e 68, todos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A sentença, na primeira fase, considerou desfavoráveis os antecedentes do réu (ID 62731854) e as circunstâncias do crime, vez que os apelantes reiteradamente desprezaram as ordens administrativas de interrupção das obras. Quanto ao comportamento da vítima, entendeu que essa contribuiu para o resultado fatal, visto que, mesmo sem habilitação, assumiu as funções exclusivas da profissão de engenheiro, inclusive questionando o técnico Eitor quando ele – no local pouco antes do desabamento - apontou os defeitos estruturais da obra. Com isso, compensou as circunstâncias do crime com o comportamento da vítima e, remanescendo os maus antecedentes, fixou a pena-base em 1 ano e 4 meses de detenção, o que se justifica diante da existência de cinco condenações transitadas em julgado [...] Diante dos péssimos antecedentes do réu, o regime prisional é o semiaberto (33, § 2o, “b”, e § 3o do CP) (ID 65978227). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, também é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, também não cabe subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “a fixação do regime semiaberto foi justificada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme permitido pelo art. 33, §3o, do Código Penal” (REsp n. 2.042.956/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016